Tribunal: TJDFT
Processo: 0012438-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012438-35.2013.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FRANCISCO RIBEIRO FILHO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FRANCISCO RIBEIRO FILHO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Restituo à PREVI o prazo para declaratórios, ante comprovada impossibilidade de acesso aos autos físicos, conforme certidão id 19578421. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR